Tribunal: TJDFT
Processo: 0703788-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica
2. Decisão proferida no curso deste agravo indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes os pressupostos fáticos e jurídicos para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Presentes indícios de abuso da personalidade jurídica, à luz do art. 50 do Código Civil, mormente diante de alterações nos atos constitutivos que denotam transferência de patrimônio do executado para a pessoa jurídica agravante e posterior retirada deste do quadro societário, é necessário o processamento do incidente processual, nos moldes dos arts. 133 a 137 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.